Tribunal: TJMT
Processo: 1017766-84.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017766-84.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), BRUNO LEMOS GUERRA - CPF: 047.912.616-07 (ADVOGADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 049.736.626-66 (ADVOGADO), JANAINA VAZ DA COSTA - CPF: 010.842.626-22 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), BRUNO LEMOS GUERRA - CPF: 047.912.616-07 (ADVOGADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 049.736.626-66 (ADVOGADO), JANAINA VAZ DA COSTA - CPF: 010.842.626-22 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - MULTA DO PROCON - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO - ANULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
–
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DO RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS –

RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

1. Constatada prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por intermédio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, e motivação da decisão, a aplicação de multa encontra-se em conformidade com poder discricionário da Administração Pública.

2 - O Poder Judiciário pode, na análise do mérito administrativo, observar e reajustar condutas incompatíveis com os princípios regidos pela Constituição Federal, como a redução de montante cominatório, desde que este não se enquadre nos, princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe os elementos que devem ser adotados para a estipulação da multa administrativa, e se evidenciado a injusta valoração, o patamar deve ser reduzido, por violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade, todos previstos na Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela empresa
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal Com Pedido de Suspensão da Exigibilidade Mediante Depósito Judicial nº 1017766-84.2016.8.11.0041, formulada pela empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A em desfavor do

ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente o pedido subsidiário, reduzindo a multa aplicada pelo PROCON/MT no processo administrativo nº 0113.013.751-7, no valor total de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e, por conseguinte, extinguiu o feito, com resolução do mérito.

Sustenta a Apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, que há ausência de infração – multa que não merece prosperar, que a ausência de nova defesa, quando já havia defesa anterior não pressupõe que tenha ocorrido infração ao CDC.

Alega ausência de proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor da multa – violação ao art. 57 do CDC.

Por fim,
pugna pelo conhecimento e provimento integral do Recurso
, para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado do Mato Grosso ao pagamento das custas e honorários sucumbências. E, que caso não seja esse o entendimento, subsidiariamente seja minorada a multa. (Id. 86270098 - Pág. 1/16).

O Apelante ESTADO DE MATO GROSSO insurge contra a sentença, alegando em suas razões recursais que a multa fixada se deu em consonância com a legislação, razão pela qual resta impossibilitada a redução da penalidade pecuniária pelo judiciário, conforme os princípios da separação dos poderes e da legalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso recebendo-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, reformando a sentença de modo a manter a multa aplicada originalmente pelo PROCON. (Id. 86268601 - Pág. 1/10).

A MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, apresentou Contrarrazões pelo desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso
. (Id.
86268608 - Pág. 1/13
).

Sem apresentação de Contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar em razão da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id.
87601467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela empresa
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal Com Pedido de Suspensão da Exigibilidade Mediante Depósito Judicial nº 1017766-84.2016.8.11.0041, formulada pela empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A em desfavor do

ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente o pedido subsidiário, reduzindo a multa aplicada pelo PROCON/MT no processo administrativo nº 0113.013.751-7, no valor total de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e, por conseguinte, extinguiu o feito, com resolução do mérito.

Por meio da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido pela Requerente (R$ 36.000,00). (Id. 86270095 - Pág. 1/6).

Extrai-se dos autos de origem que, foi instaurado processo administrativo junto ao PROCON/MT, com base na reclamação da consumidora, Sra. Elaine Sato, concernente a falha na prestação de serviço, culminando com a aplicação de multa na quantia de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) em desfavor da empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

Inconformada, a empresa MRV Engenharia e Participações S/A propôs Ação Anulatória com Pedido de Tutela Provisória em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da tutela provisória para suspender a exigibilidade da multa aplicada nos autos do Processo Administrativo nº 0113.013.751-7, nos termos art. 151, II, do CTN, e, ao final, pugnou pela procedência da Ação para declarar a nulidade do débito fiscal consubstanciado no Processo Administrativo nº 0113-013.751-7, extinguindo-o nos termos do art. 156, X, do CTN. Requereu ainda, subsidiariamente, para que se caso fosse mantida a penalidade aplicada, que seu valor fosse reduzido.

O Magistrado
a quo
indeferiu a tutela cautelar antecedente em 03/11/2016. (Id. 86270072 - Pág. 1/3), e contra essa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento (Id. 86270077 - Pág. 1/10), o qual não foi conhecido, nos termos dos artigos 932, III, e 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. (Id. 86270079 - Pág. 3/5).

Sobreveio a sentença, em 26/10/2020, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, concedendo a tutela provisória, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido subsidiário, reduzindo a penalidade para o valor proporcional de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e, por conseguinte, extingo o feito, com resolução do mérito.

Pela sucumbência recíproca, custas e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido pela requerente (R$ 36.000,00) deverão ser rateados.

A parte das custas que incumbe ao requerido gozam de isenção.

Sentença não sujeira ao reexame necessário, devido ao disposto no art. 496, §3º, II, do CPC.

Havendo o trânsito em julgado e nada sendo requerido em até quinze dias, certifique-se e arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Irresignado, com a sentença, a empresa MRV Engenharia e Participações S/A, bem como o Estado de Mato Grosso interpuseram os vertentes Recursos de Apelação.

A empresa MRV Engenharia e Participações S/A
, insurge contra a sentença, alegando que em momento algum houve de sua parte, o não cumprimento da oferta, pois o contrato de compra e venda relativo ao empreendimento “
Parque Diamantina
” foi mantido, e a diferença gerada foi esclarecida, tratando-se de reajuste do INCC previsto expressamente no instrumento (Id 3247321), não havendo que se falar em infração que justificasse a imposição de multa em tamanha monta.

Aduz que, o Juízo
a quo
não agiu com coerência, nem com razoabilidade ou proporcionalidade diante dos requisitos norteadores que devem ser analisados para se manter a multa, que mesmo reduzida, foi fixada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Afirma que a multa arbitrada se mostra abusiva e exorbitante, ainda que reduzida para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Argumenta que o critério “
condição econômica do infrator
”, sozinho, é imprestável para que se alcance valor justo para a sanção imposta.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar totalmente procedente a inicial, decotando a multa imposta. E ainda, seja condenado o Estado do Mato Grosso ao pagamento das custas e honorários sucumbências.

O Estado de Mato Grosso
combate a sentença, sob o argumento de que a fixação do valor da multa por infração à legislação consumerista se deu dentro dos limites legais estabelecidos no art. 57, parágrafo único, da Lei n.º 8.078/90, levando em conta a i) gravidade da infração, ii) a vantagem auferida e iii) a condição econômica do fornecedor.

Defende que, a multa não foi aplicada de maneira arbitrária e desproporcional, conforme equivocadamente consignado na sentença, não havendo que se falar em excesso de execução.

Pondera que, a decisão administrativa que ensejou a aplicação da multa foi proferida mediante apresentação de fundamentos, com análise de todos os fatos constantes dos autos, tanto dos argumentos apresentados pelo consumidor, como também avaliados os motivos arguidos pela ora Apelada.

Argui que, se o ato administrativo não foi desconstituído em nenhum sentido, e se é vedado ao judiciário adentrar no mérito do processo administrativo, não há o que se falar em desproporcionalidade no valor da multa.

Aponta que não merece acolhida a alegação de desproporcionalidade da multa aplicada, eis que a imputação foi correta, porquanto realizada nos estritos termos da legislação regente.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

A princípio, verifica-se que a controvérsia existente nos autos, cinge-se quanto a possibilidade ou não da imputação de multa pelo PROCON/MT à empresa Apelante, por meio das decisões administrativas proferidas no bojo do processo administrativo n.º 0113.013.751-7, bem como à proporcionalidade da multa aplicada.

Conforme é sabido, o âmbito da atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos é limitado.

Com efeito, observando esse limite, descabe adentrar no mérito do ato administrativo, devendo ser verificado tão somente se foram obedecidas as formalidades legais referentes à sua constituição. Ou seja, examinar o aspecto extrínseco do ato, não podendo apreciar seu mérito, traduzido na oportunidade e conveniência que orientaram a sua prática.

Os elementos probatórios que instruem os presentes Recursos, demonstram que o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa pelo PROCON/MT, em desfavor da empresa Apelante, respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, após recebida a Reclamação da consumidora, procedeu-se à intimação da Recorrente para manifestar-se e, posteriormente, para apresentar defesa escrita.

Assim, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, a teor do disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 18 do Decreto Federal n. 2.181/1997.

Daí decorrente, ao contrário das razões da Apelante, autora da Ação Anulatória, entende-se não ter havido vício procedimental no referido processo que culminou com a aplicação da penalidade questionada.

Cabia à Apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do CPC, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo PROCON, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Posto isso, considerando que o órgão administrativo observou o contraditório da empresa Apelante, não há falar em nulidade do processo administrativo, muito menos da multa.

A propósito, veja-se a orientação desta Egrégia Corte Estadual:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa
.
(N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019)” (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa
.
Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do Judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.
(N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 15/08/2019).”

(Destaquei).

É pacifico o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário avaliar o acerto, ou desacerto da decisão no âmbito do processo administrativo. Todavia, é cabível a avaliação de eventual infringência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, pois o respeito aos preceitos constitucionais é obrigatório a todos os procedimentos, seja judicial ou administrativo.

Dessa forma, avaliar se a multa foi fixada em patamar proporcional e razoável, é valer o que dispõe a Constituição Federal.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA DO PROCON – REDUÇÃO DA QUANTIA PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DO RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1
- O Poder Judiciário pode, na análise do mérito administrativo, observar e reajustar condutas incompatíveis com os princípios regidos pela Constituição Federal, como a redução de montante cominatório, desde que este não se enquadre nos, princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2 - O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe os elementos que devem ser adotados para a estipulação da multa administrativa, e se evidenciado a injusta valoração, o patamar deve ser reduzido, por violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade, todos previstos na Constituição Federal.
(N.U 1010283-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)” (Destaquei)

O Estado Apelante afirmou que a multa estaria de acordo com os aludidos princípios no montante fixado e, como é cediço, as multas administrativas devem ser fixadas sob a observância do que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, desta forma, confira-se:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993) ”

Do mesmo modo, atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, que assim dispõem:

“
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa.

[...].

Dessa maneira, a decisão administrativa atacada não merece reforma quanto à discricionariedade da aplicação da penalidade e quanto à regularidade do procedimento.

São três elementos principais que devem ser levados em consideração para o arbitramento da multa:

1) a gravidade da infração;

2) a vantagem auferida; e,

3) a condição econômica do fornecedor.

No caso dos autos, a multa foi aplicada pelo Processo Administrativo nº 0113.013.751-7, no valor originário de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), referente à reclamada MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, e o processo administrativo supramencionado originou-se de reclamação movida pela Consumidora Eliane Sato, junto ao Procon/MT, a qual relatou ter adquirido um imóvel junto a empresa Apelante, por meio de financiamento habitacional – “
Programa Minha Casa, Minha Vida”,
tendo havido falha na prestação de serviço, e comprovada as alegações no processo administrativo.

Não obstante, a multa não foi aplicada de maneira arbitrária, contudo, de forma desproporcional, havendo, portanto, excesso de execução, porquanto decorreu por descumprimento de norma consumerista.

O Juízo de origem, proferiu sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir o quantum da multa aplicada pelo Procon, arbitrando o novo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a vantagem auferida e a gravidade da infração.

A multa possui caráter punitivo-pedagógico.

A prática abusiva deve ser combatida, e isto é representado pela previsão legal vigente, sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, desta forma, a multa é válida, e, é certo que a minoração foi justa e coerente.

Dessa forma, concorda-se, inclusive, com o próprio patamar fixado pelo Magistrado Singular R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou seja, não há necessidade de retoque quanto a este fator.

Entende-se que foi prudente minorar o valor da multa para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob pena de causar ao Estado enriquecimento ilícito.

Feitas tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pela empresa MRV Engenharia e Participações S/A e Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença em seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022